Tribunal: TJDFT
Processo: 0713169-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713169-41.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS RECORRIDO: GENECY FRANCISCO RIBEIRO FERREIRA SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ASSINATURAS DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para que o instrumento particular possa ser caracterizado como Cédula de Crédito Bancário e, por conseguinte, dotado de eficácia de título executivo extrajudicial, necessário o preenchimento dos requisitos elencados no art. 29 da Lei 10.931/2004. 2. Ausentes as assinaturas de duas testemunhas, exigidas pelo art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, o contrato de financiamento não se qualifica como título executivo extrajudicial hábil a lastrear o processo de execução. 3. Recurso provido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 26, caput, e 28, caput e §2o, ambos da Lei 10.931/2004, ao entender que, muito embora a execução esteja aparelhada com o respectivo contrato, não é possível caracterizá-lo como cédula de crédito bancário, não reunindo, portanto, os requisitos legais para a sua execução. Pede seja reconhecida a força executória do contrato que embasa a execução, porquanto se trata de cédula de crédito bancário. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome da sociedade ALEXANDRE N. FERRAZ &amp; CICARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/PR 918 e do advogado ALEXANDRE NELSON FERRAZ, OAB/PR 30.890. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 26, caput, e 28, caput e §2o, ambos da Lei 10.931/2004. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação à sociedade ALEXANDRE N. FERRAZ &amp; CICARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/PR 918, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. Indefiro, também, o pedido da parte recorrente AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028